Tribunal: TJES
Processo: 0002251-81.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002251-81.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002251-81.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO IMPROVIDO.
1. A sentença deverá ser mantida, não sendo o réu submetido a novo julgamento, uma vez que o Tribunal do Júri proferiu decisão em elementos probatórios contidos nos autos, não se verificando nenhum tipo de arbitrariedade ou incongruência a ser reparada. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP, o que de fato foi observado nestes autos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002251-81.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 25/12/2018, na Av. Atlântica, Centro, nesta Comarca, os denunciados João Marcos Costa Batista e Flavio Pinheiro da Silva, com vontade de matar, excedendo-se dos limites cabíveis para se defender, munidos com pedaços de madeira, desferiram golpes contra a vítima Alberto Mendes da Silva, causando-lhe lesões corporais, que por sua eficiência, foram causas suficientes ao óbito.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença condenado o acusado pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP) ante a presença da autoria no delito, todavia, diante da ausência de provas, quanto à caracterização da qualificadora que dificultou, ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado no delito de homicídio qualificado e a defesa, por sua vez, suscitado pela legítima defesa.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu que o acusado, agindo sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, foi um dos autores das pauladas desferidas contra a vítima Alberto Mendes da Silva, e que, por meio de tal conduta, a vítima veio a óbito, sendo motivo suficiente para sua condenação (quesitos 01, 02, 03 e 04).

No entanto, ao apresentar o quesito 05 ao Conselho de Sentença, este por maioria entendeu por não aplicar a Flavio, a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, na qual supostamente teria agido mediante recurso que tornou impossível, ou dificultou a defesa do ofendido, golpeando-o enquanto estava caído no chão.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito acusatório no qual requer que seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, afastando a suposta alegação da presença da respectiva qualificadora.

Desse modo, não se revela totalmente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos demais elementos de convicção, tal como em variados depoimentos testemunhais colhidos em juízo, todos no sentido de que Flavio não agiu mediante recurso que tornou impossível, ou dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o autor dos golpes à vítima, enquanto a mesma estava caída no chão, foi atribuída e assumida por João Marcos Costa Batista.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.” (AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Desta feita, malgrado possa entender a acusação não ter sido a decisão proferida a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Isto posto, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação no homicídio privilegiado, imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela defesa possui amparo nos elementos probatórios.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.